Tribunal: STF
Processo: RE 500420
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISTRITO
   FEDERAL. SERVIDORES PÚBICOS. REAJUSTE DE 84,32%. LEIS DISTRITAIS
   NS. 38/89 E 117/90. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Não é possível, em agravo regimental, inovar
   o feito, trazendo à discussão temas não abrangidos na questão
   constitucional objeto do extraordinário e que não foram
   apreciados pelo Tribunal a quo.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.